Tribunal: STF
Processo: ARE 1525914
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. PROIBIÇÃO DE USO DE CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. ATRIBUIÇÃO DE AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA – ANVISA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ACÓRDÃO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “APELAÇÃO – Mandado de segurança – Ilegalidade de ato administrativo – Resolução nº 56/09 da ANVISA – Proibição de uso de câmara de bronzeamento artificial – Processo extinto sem a resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC – Pretensão de reforma – Possibilidade – Interesse processual presente – Extinção afastada – Aplicação do art. 1.013, § 3º, I, do CPC – Resolução declarada nula, em sede de ação coletiva, na Justiça Federal – Receio justificável de restrição indevida ao livre exercício da atividade empresarial – Ordem concedida – Precedente – Provimento do recurso” (fl. 2, e-doc. 51).



    Os embargos de declaração opostos pela agravante foram rejeitados, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Acórdão pelo qual foi dado provimento à apelação e concedida a ordem em mandado de segurança, para compelir autoridade sanitária municipal a se abster de impedir o exercício da atividade profissional da impetrante, com apoio na Resolução nº 56/09 da ANVISA, e de autuá-la ou de interditar o seu estabelecimento pelo uso de câmara de bronzeamento artificial – Omissão – Suposto interesse da ANVISA, a atrair a competência da Justiça Federal – Inocorrência – Impetração que não se volta diretamente contra a norma editada pela ANVISA – Pedido que, na verdade, se encontra fundado em anterior reconhecimento de nulidade da Resolução nº 56/09, no âmbito da Justiça Federal – Competência da Justiça Estadual – Precedente – Rejeição dos embargos de declaração” (fl. 2, e-doc. 75).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, os incs. LIV, LV e LXIX do art. 5º, o inc. I do art. 109 e o art. 197 da Constituição da República.



    Sustenta que “[se] equivocou o órgão julgador a quo ao entender que não é o caso de participação obrigatória da Agência Federal na lide. Não obstante a ausência de pedido direcionado à declaração de ilegalidade da Resolução RDC nº 56/2009, a autora pretendeu, por via transversa, perante a Justiça Estadual, o afastamento da mencionada norma, perseguindo provimento que imponha à autoridade municipal a abstenção de impor à parte adversa qualquer tipo de sanção em razão do descumprimento de norma editada pela ANVISA” (fl. 11, e-doc. 81).



    Afirma “inexist[ir] qualquer ato administrativo material na iminência de ser praticado pela Vigilância Sanitária do ente municipal a ser combatido e que o objeto principal e exclusivo da impetrante é afastar a RDC 56/2009, almejando efetivamente efeitos próprios de declaração de inconstitucionalidade/ilegalidade do ato normativo dotado de abstração, generalidade, autonomia e imperatividade tendo apenas utilizado manobra processual, formulando pedido diverso (obrigação de não fazer), para poder utilizar o rito do mandamus” (fl. 12, e-doc. 81).



    Argumenta que “o v. acórdão – ainda que escorado em decisão proferida em outros autos – reconheceu a nulidade da norma regulatória editada pela ANVISA, o que, a rigor, impede a aplicação de norma expedida pela Agência no exercício de sua prerrogativa de coordenadora do sistema nacional de vigilância sanitária, retirando a sua eficácia” (fl. 15, e-doc. 81).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta e incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 85).



    No agravo, a agravante alega ser “patente que o equívoco constante do v. acórdão é eminentemente de direito e dispensa qualquer revolvimento fático” e pede “seja o presente Agravo admitido e provido para reformar a decisão da Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, admitindo-se o Recurso Extraordinário interposto pela Autarquia” (fls. 4- 5, e-doc. 93).



    4. Em 21.3.2025, determinei vista à Procuradoria-Geral da República, que, em 28.3.2025, proferiu o seguinte parecer:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROIBIÇÃO DE USO DE CÂMARA DE BRONZEAMENTO ARTIFICIAL. ANVISA. RESOLUÇÃO 56/2009. ENTIDADE AUTÁRQUICA FEDERAL QUE VINDICOU O SEU INGRESSO NO FEITO. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LOCAL. LEGITIMIDADE DO INTERESSE JURÍDICO MANIFESTADO A SER VERIFICADO PELA JUSTIÇA FEDERAL. PARECER PELO PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 



    1. Impetração de mandado de segurança preventivo, com pedido liminar, em face do Município de Descalvado/SP, no qual se buscou evitar ato administrativo que impedisse o livre exercício da atividade de bronzeamento artificial, com amparo na Resolução 56/2009, declarada nula na Justiça Federal, em sede de ação coletiva. Mandamus extinto, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual. Apelação provida para garantir o exercício da atividade profissional da impetrante. Embargos de declaração opostos pelo Município de Descalvado rejeitados. Embargos de declaração opostos pela ANVISA rejeitados, nos quais manifestado o seu interesse de ingresso no feito, na qualidade de litisconsorte necessário, com a consequente remessa do feito à Justiça Federal. Recurso extraordinário interposto pela ANVISA, inadmitido pelo Tribunal de origem. 



    2. Agravo que visa à admissão do recurso extraordinário, no qual alegada ofensa aos arts. 2º, 5º, LIV, LV e LXIX, 109, I, e art. 197, da Constituição Federal. Em síntese, a recorrente alega usurpação da competência federal, visto que ‘era indispensável que se franqueasse à Autarquia federal o ingresso na lide o que, consequentemente, alteraria a competência nos termos do art. 109, inciso I da Constituição Federal’. 



    3. A vindicação de ingresso no feito pela ANVISA, entidade autárquica federal, gera a incompetência da Justiça local, de forma que compete à Justiça Federal aferir a legitimidade ou não do seu interesse jurídico no processo. 



    4. Parecer pelo provimento do recurso extraordinário com agravo” (fls. 1-2, e-doc. 114).



     Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste à agravante.



    6. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assentou:



    “Com efeito, não se ignora a atribuição conferida à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, por intermédio da Lei nº 9.782/1999, de regulamentar, controlar e fiscalizar os produtos e serviços que envolvam risco à saúde pública, bem como de proibir a fabricação, a importação, o armazenamento, a distribuição e a comercialização, em caso de violação da legislação pertinente ou de risco iminente à saúde (arts. 7º e 8º). No entanto, é sabido que a Resolução nº 56/2009 da ANVISA foi objeto de questionamento na Justiça Federal, em sede de ação coletiva, e que houve prolação de sentença, pela qual se confirmou a tutela antecipada e se reconheceu a nulidade do ato normativo (processo nº 0001067-62.2010.4.03.6100). Diante disso, esta Col. Câmara tem julgado que não se mostra mais eficaz o disposto na Resolução nº 56/2009 da ANVISA e, portanto, não há fundamento para se restringir o livre exercício da atividade profissional no que se refere ao uso de câmaras de bronzeamento artificial. (...) Sendo assim, mostra-se justificado o receio de violação a direito líquido e certo da impetrante, pois, mesmo diante da inexistência de auto de infração ou de procedimentos administrativos relativos ao uso de câmara de bronzeamento artificial, restou inequivocamente demonstrado que a impetrante atua no ramo de estética e que a autoridade municipal possui entendimento de que, na verdade, a proibição contida na Resolução nº 56/2009 se encontra vigente e que o descumprimento está sujeito à fiscalização. A hipótese, portanto, é de concessão da ordem para se compelir a autoridade impetrada a se abster de impedir o exercício da atividade profissional da impetrante, com apoio na Resolução nº 56/2009 da ANVISA, e especialmente para que a impetrante não seja autuada nem tenha seu estabelecimento interditado pelo uso de câmara de bronzeamento artificial” (fls. 4-6, e-doc. 51).



    Ao apreciar os embargos de declaração opostos pela agravante, o Tribunal de origem ressaltou: 



    “De todo modo, é oportuno reforçar, à vista do que consignou a embargante, que a impetração não se volta diretamente contra o disposto na Resolução nº 56/2009 da ANVISA, na parte em que proíbe o uso de câmaras de bronzeamento artificial, nem contra qualquer ato de autoridade vinculada à mencionada Autarquia. Na verdade, como ficou decidido a fls. 190/195 (apenso digital), o pedido se encontra fundado no anterior reconhecimento de nulidade da Resolução nº 56/2009 na Justiça Federal, por Sentença que confirmou a tutela antecipada. (...) Diante disso, e considerando o entendimento manifestado pela autoridade impetrada no mandado de segurança, a Turma Julgadora deu provimento ao recurso de apelação e concedeu a ordem para compelir a autoridade sanitária do Município de Descalvado a se abster de impedir o exercício da atividade profissional da impetrante, com apoio na Resolução, cuja nulidade, frisa-se, foi reconhecida no âmbito da Justiça Federal, e de autuá-la ou de interditar o seu estabelecimento pelo uso de câmara de bronzeamento artificial. Desse modo, respeitados os entendimentos em sentido contrário, não prospera a alegação de omissão levantada pela ANVISA nestes embargos de declaração” (fls. 3-4, e-doc. 75).



    7. Este Supremo Tribunal assentou competir à Justiça Federal determinar se, em cada caso, há, ou não, interesse da União e de suas autarquias, e fixar a sua competência, nos termos do inc. I do art. 109 da Constituição da República. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito processual civil. Ação de reintegração de posse e ação civil pública. Conflito positivo de competência. Fundação pública. Competência. Justiça Federal. Interesse da União. 1. Segundo a orientação fixada na Suprema Corte, compete à Justiça Federal definir acerca do interesse da União, de suas autarquias e das empresas públicas, nas causas que lhes são afetas, para fins de deslocamento da competência. 2. Agravo regimental não provido. 3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE n. 1.503.372-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 12.12.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. CONTRATO DE ARRENDAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DA UNIÃO, DA ANTT E DO DNIT RECONHECIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. ARTIGO 109, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. COMPETE À JUSTIÇA FEDERAL DIZER SE, EM DETERMINADA CAUSA, HÁ OU NÃO INTERESSE DA UNIÃO OU DE SUAS AUTARQUIAS, A ATRAIR A PRÓPRIA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE n. 1.516.048-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.11.2024).



    Demonstrado, na espécie, o interesse da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA de ingressar no feito, o acórdão do Tribunal de origem diverge da legislação vigente e da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Nessa linha foi o parecer da Procuradoria-Geral da República, ao opinar pela violação ao dispositivo invocado:



    “Infere-se dos autos ser evidente o interesse jurídico da ANVISA no processo, porquanto afastada a aplicação de ato normativo editado pela entidade, a saber, a Resolução RDC nº 56/2009, que ‘Proíbe em todo território nacional o uso dos equipamentos para bronzeamento artificial, com finalidade estética, baseada na emissão da radiação ultravioleta (UV)’. A jurisprudência desta Suprema Corte é consolidada no sentido de que a competência do Juízo Federal é definida pela presença de interesse das entidades elencadas no art. 109, I, da Constituição Federal, de forma que compete à Justiça Federal realizar o juízo a respeito da presença do interesse do ente federal no processo. Sobre o tema, os seguintes precedentes: (...) Destarte, não compete à Corte Estadual negar o ingresso de ente público federal no feito, sendo necessária a remessa dos autos à Justiça Federal” (fls. 7-8, e-doc. 114).



    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o julgado recorrido e reconhecer a Justiça Federal como competente para o julgamento do presente feito.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora